Tribunal: TJPA
Processo: 0801459-13.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7687 - Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2021-10-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801459-13.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: ROZA MARIA CABRAL REBELLO

AGRAVADO: ESPÓLIO DE JOSÉ ALVAREZ REBELO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO CIVIL – SUCESSÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – PRIMEIRAS DECLARAÇÕES – DESCRIÇÃO DO ACERVO PATRIMONIAL DO FALECIDO - VALORAÇÃO DOS BENS – IMPOSITIVO DO ART. 620, IV DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – INOBSERVÂNCIA – DETERMINAÇÃO À INVENTARIANTE PARA A INDIVIDUALIZAÇÃO DOS BENS DO ESPÓLIO SOB PENA DE REMOÇÃO DA INVENTARIANÇA – REQUERIMENTO DE DILAÇÃO DE PRAZO -

TRANSCURSO DE CONSIDERÁVEL TEMPO

- INÉRCIA DA INVENTARIANTE –AFASTAMENTO DA INVENTARIANTE EX OFFÍCIO – OCORRÊNCIA DA HIPÓTESE PREVISTA NO INCISO II DO ART 622 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – CONFIGURAÇÃO -

PEDIDO DE PAGAMENTO MENSAL – HERDEIRAS QUE NÃO TÊM ACESSO AOS BENS DO ESPÓLIO – IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA– ANTECIPAÇÃO DE LEGÍTIMA – VALOR MENSAL FIXADO EM 02 (DOIS) SALÁRIOS MÍNIMOS, SENDO UM PARA CADA UMA DAS DUAS HERDEIRAS –

VASTO PATRIMÔNIO A SER PARTILHADO –

PRINCÍPIO DA IGUALDADE ABSOLUTA ENTRE OS FILHOS, ART. 227, §6º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL BRASILEIRA – POSSIBILIDADE – RISCO TEMERÁRIO AOS BENS DO ESPÓLIO – NÃO COMPROVAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO, PORÉM, IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 1ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, à unanimidade, em
CONHECER do AGRAVO DE INSTRUMENTO, porém, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Julgamento ocorrido na
35ª sessão ordinária do Plenário Virtua
l, com início em 18 de outubro de 2021 e término em 26 de outubro de 2021, presidida pelo Exmo. Des. Constantino Augusto Guerreiro.

Belém (PA), data registrada no sistema.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202): 0801459-13.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: ROZA MARIA CABRAL REBELLO
Nome: ROZA MARIA CABRAL REBELLO
Endereço: Rodovia Artur Bernardes, 605, - até 6999/7000, Telégrafo Sem Fio, BELéM - PA -
CEP: 66115-000
Advogado: LUCIANA DO SOCORRO DE MENEZES PINHEIRO PEREIRA OAB: PA12478-A
Endereço: desconhecido

AGRAVADO: ESPÓLIO DE JOSÉ ALVAREZ REBELO
Nome: ESPÓLIO DE JOSÉ ALVAREZ REBELO
Endereço: desconhecido

Trata-se de
Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo (processo eletrônico nº 0801459-13.2018.8.14.0000)
, interposto por
ROZA MARIA CABRAL REBELLO,
contra a decisão prolatada pelo Juízo da 7ª Vara de Cível e Empresarial de Belém,

que nos autos da
Ação Inventário dos bens deixados por morte de JOSÉ ALVAREZ REBELO (autos físicos nº 0020420-17.2011.8.14.0301),
removeu de ofício a agravante do cargo de inventariante, além de determinar o pagamento de 01 (um) salário mínimo à cada uma das herdeiras Carmem Simone Moura Rebelo e Reijane Celeste Moura Rebelo, à título de adiantamento de legitima, nos exatos termos
(Num. 465273 - Pág. 1/5)
:

(...).
Por força disso, não recebo os argumentos de impossibilidade de pagamento despendidos pela inventariante e
determino que seja, mensalmente, todo dia 05 de cada mês, depositado em juízo, 02 salários mínimos, sendo 1 para cada herdeira, como adiantamento de legítima, que quando da partilha final serão deduzidos
.
Intime-se a inventariante para cumprimento imediato. (...). Assim sendo,
hei por bem de ofício, nos termos do art. 622 inc. II, primeira figura (não dar ao inventário andamento regular), REMOVER EX-OFICIO a inventariante Roza Martinha Cabral Rebelo Vianna
, e para substituí-la determino que sejam os demais herdeiros intimados pessoalmente ou via advogados, para que no prazo de 10 dias, de consenso indiquem novo herdeiro para substituir a inventariante removida, sob pena de nomeação de inventariante judicial
. Firmado o termo de compromisso do novo inventariante, deve o mesmo dar cumprimento as diligências já determinadas nos presentes autos no prazo de 60 (sessenta) dias
– grifamos.

No intuito de modificar a referida decisão, a agravante afirma em suas razões recursais
(Num. 465219 - Pág. 1 /12)
que o

inventário já estava em tramitação há mais de 06 (seis) anos, porém, a paralisação processual não se deu por culpa sua, eis que prestou compromisso no prazo legal, apresentou primeiras declarações tempestivas, e que sempre se manifestou quando acionada, sendo totalmente desmedida sua remoção
ex-ofício
pelo fato de ter solicitado pela primeira vez, a dilação de prazo para apresentar as últimas declarações.

Quanto a ordem de depósito em Juízo, da quantia de dois salários mínimos mensais em favor das herdeiras Carmem Simone Moura Rebelo e Reijane Celeste Moura Rebelo, afirma que tal determinação é temerária e levará o espólio à ruína, posto que desconhecido o valor do quinhão de cada herdeiro, e o único numerário constante no rol de bens deixados pelo de cujos, deixado em conta corrente por este, não alcança o montante de R$ 30.000,00 (trinta mil Reais).

Sustenta que a manutenção de tal adiantamento de legítima irá promover insegurança ao quinhão dos demais herdeiros e bens do espólio e poderá dar guarida a pedidos idênticos dos demais 12 (doze) herdeiros, que em nada usufruem dos bens do espólio.

Requer seja atribuído efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento, para manter a agravante no cargo de inventariante, bem como seja determinada a suspensão de qualquer tipo de pagamento a título de adiantamento de legitima, como determinado na decisão agravada, até decisão final do presente recurso.

Coube-me a relatoria do recurso por distribuição, e em decisão de Num.
496360 - Pág. 1/3
,
indeferi o pedido de concessão de efeito suspensivo pleiteado
.

Contrarrazões apresentadas pelos herdeiros SÔNIA MARIA REBELO ARAÚJO, ESPÓLIO DE LUIZ REBELO NETO, WILMA CABRAL REBELO, MILVA CABRAL REBELO, ROZA NAZARETH CABRAL REBELO, CARLOS CABRAL REBELO, JOSÉ REBELO FILHO e PAULO FERNANDO CABRAL REBELO,

pela manutenção da herdeira Roza Martinha Rebelo Viana no cargo de inventariante
- Num. 754072 - Pág.1/8.

A agravante interpôs
Agravo Interno no Num. 4657252 - Pág. 9/16
,
visando a modificação da decisão deste relator, que indeferiu a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento.

Contrarrazões ao agravo interno apresentado pelas herdeiras REIJANE CELESTE MOURA REBELO e CARMEM SIMONE MOURA REBELO, sob o
Num. 4657252 - Pág. 1/6,
pelo acerto da decisão da lavra deste relator.

Instado o Espólio de José Alvarez a apresentar contrarrazões ao Agravo Interno, este o fez defendendo a necessidade de concessão de efeito suspensivo à decisão vergastada, conforme
Num. 4657252 - Pág. 1/16.

Era o cabia relatar.

VOTO

O presente agravo de instrumento enseja a reanálise da decisão do magistrado de piso, proferida em 23/06/2017
( Num. 465273 - Pág. 1/5)
em dois pontos:
1º)
a remoção do cargo de inventariante,

por entender que a recorrente, na condição de condutora do inventário, não observou ao dever de promover ao inventário andamento regular; 2º)
imposição de pagamento mensal às herdeiras Carmem Simone Moura Rebelo e Reijane Celeste Moura Rebelo
, de 01(um) salário mínimo para cada, à título de adiantamento de legítima.

Teve por fundamento, o art. 622, II do CPC, in verbis:

Art. 622- O inventariante será removido
de ofício
ou a requerimento:

(...)

II - se não der ao inventário andamento regular, se suscitar dúvidas infundadas ou se praticar atos meramente protelatórios
;

(...)

Inicialmente passa-se à analisar o inconformismo da agravante com

sua
remoção ao cargo de inventariante, determinada de ofício pelo Juízo primevo pela decisão agravada.

Apenas a título de esclarecimento, urge ponderar que as herdeiras Reijane Celeste Moura Rebelo e Carmem Simone Moura Rebelo requereram nos autos de inventário originário a remoção da agravante do cargo de inventariante, dando origem ao processo em apenso nº 0011749-32.2014.8.14.0301. Todavia, a decisão combatida pelo presente recurso (
ID

465264, P.1/7
) é a que determinou o Juízo “a quo”, por livre convencimento, em razão dos poderes inerentes à função de condutor do processo, o afastamento da agravante do cargo de representante dos interesses do espólio.

A recorrente afirma inconformismo com a decisão alegando que sempre conduziu de maneira diligente o cumprimento das determinações legais, tendo apresentado apenas um pedido nos autos de postergação de prazo, que foi justamente de apresentar avaliação dos bens, plano de partilha e últimas declarações.

A análise acerca do acerto ou equívoco da decisão exige que se faça uma breve narrativa dos atos processuais.

Nomeada inventariante, a agravante prestou as primeiras informações em
01/08/2011 (ID 465243, P.1/3)
, documento em que consta os bens deixados pelo falecido. Contudo, deixou de atribuir valor a cada um dos bens, obrigação que é imposta expressamente pelo art. 620, IV do CPC, in verbis:

(...)

IV
-
a relação completa e individualizada de todos os bens do espólio
, inclusive aqueles que devem ser conferidos à colação, e dos bens alheios que nele forem encontrados, descrevendo-se:

(...)

h) o valor corrente de cada um dos bens do espólio
. –

grifamos.

Destaca-se que de acordo com o supracitado dispositivo legal, é dever de ofício do inventariante a individualização dos bens do inventariado a partilhar, e a consequente valoração de cada um deles, sendo este o momento processual para que isso ocorra o da apresentação das primeiras declarações, o que não foi observado pela agravante.

Na condição de auxiliar do juízo, dispõe o art. 618 do CPC as atribuições do inventariante, ao tempo que prevê de forma exemplificativa, no art. 622, as hipóteses em que se deve operar a sua remoção, que transcreve-se:

Art. 622.
O inventariante será removido de ofício ou a requerimento:

I
- se não prestar, no prazo legal, as primeiras ou as últimas declarações;

II
- se não der ao inventário andamento regular, se suscitar dúvidas infundadas ou se praticar atos meramente protelatórios;

III
- se, por culpa sua, bens do espólio se deteriorarem, forem dilapidados ou sofrerem dano;

IV
- se não defender o espólio nas ações em que for citado, se deixar de cobrar dívidas ativas ou se não promover as medidas necessárias para evitar o perecimento de direitos;

V
- se não prestar contas ou se as que prestar não forem julgadas boas;

VI
- se sonegar, ocultar ou desviar bens do espólio.

No caso em evidência, inobstante tenha sido descumprido pela agravante, a exigência de valorar, mesmo que de maneira estimada o valor dos bens deixados pelo de cujos, quando das primeiras declarações (01/08/2017)
(Num. 465243 - Pág. 1/3),
vê-se que

concedeu o julgador primevo, em
23/06/2017,
prazo de
60 (sessenta dias)
para que fosse procedida a complementação dos dados referentes aos bens deixados pelo inventariado,

conforme
ID

465264, P.1/7.
Publicada a decisão no
DJ de 27/06/2017
, o prazo teve início no dia seguinte à publicação, 28/06/2018, esgotando-se em
28/08/2017
.

Permaneceu inerte a agravante durante o prazo assinalado, e peticionou ao Juízo,
em 19/09/2017
(Num. 465268 - Pág. 1),

requerendo fosse estendido por 90 (noventa) dias a obrigação de avaliar, retificar os bens deixados pelo de cujus, e apresentar as últimas declarações, dada a localização de alguns bens em cidades do interior .

Inobstante não tenha sido analisado o pedido de prorrogação do prazo apresentado pela recorrente em
19/09/2017
, por meio do qual requereu fosse concedido mais 90 (noventa) para determinações com cumprimento pendentes, há de considerado que da decisão que impôs à agravante a individualização dos bens, assinalou expressamente que o descumprimento acarretaria a remoção da inventariante. Ademais, do pedido de dilação de prazo (19/09/2017) transcorreu mais de
120 (cento e vinte) dias até a ordem de remoção da agravante da inventariança (08/02/2017), decisão ora combatida,
sem a informação de qualquer providência a respeito da individualização dos bens determinada
.

Quisesse a inventariante provar o seu empenho no cumprimento da imposição de valoração dos bens do falecido, teria informado as providências já adotadas e/ou declarado, mesmo que de maneira estimativa, os valores dos bens assinalados, utilizando os valores constantes na última declaração de imposto de renda apresentada pelo inventariado, referente ao ano calendário 2010
, (Num. 465246 - Pág. 1/4),
eis que falecido em 26/04/2011
(Num. 465232 - Pág. 1)

Extrai-se, portanto, o acerto do entendimento do julgador quanto a ocorrência de descumprimento por parte da agravante ao dever de dar andamento regular ao inventario, configurando a hipótese de remoção prevista expressamente pelo art. 622, inciso II do CPC.

Cabe destacar, ainda, que os autos principais informam a existência de pessoa idosa, no caso, a Sra. Wilma Cabral Rebelo, genitora da agravante, nascida em 05/08/1928, e que conta com 93 (noventa e três) anos de idade
- Num. 465232 - Pág. 2.
Além disso, noticiam os presentes autos que os herdeiros José Renildo Santos Ribeiro Rebelo (Num. 465252 - Pág. 1), Carmem Simone Moura Rebelo e Reijane Celeste Moura Rebelo (Num. 465257 - Pág. 2), não usufruem dos frutos dos bens deixados pelo inventariado, o que contrapõem-se a igualdade entre os filhos,

exigida pelo
art. 227, § 6º, da Constituição Federal
, in verbis:

Art. 227
É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

(...)

§ 6º
Os filhos, havidos ou não da relação do casamento, ou por adoção, terão os mesmos direitos e qualificações, proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação.

Em casos semelhantes, os julgados de Tribunal Superior e desta Corte de Justiça Estadual:

Inventário. Insurgência contra a decisão que removeu o agravante do cargo de inventariante.
Agravante que, intimado a informar a situação dos bens do espólio, sob pena de remoção, limitou-se a solicitar prazo para levantamento. Inércia do agravante e falta de pronto cumprimento da determinação judicial que justificam a remoção. Conduta que demonstra que o agravante/inventariante sequer possuía dados elementares a respeito da situação dos bens.
Processo que tramita há mais de 24 anos, sem que ainda tenha sido apresentada solução adequada. Agravante, ademais, que realizou disposição de bens do espólio, em comodato verbal e locação, sem a prévia comunicação ao juízo e aos credores. Decreto de remoção observou a legalidade. Agravo desprovido. (TJ-SP - AI: 21600206720198260000 SP 2160020-67.2019.8.26.0000, Relator: Natan Zelinschi de Arruda, Data de Julgamento: 19/12/2019, 4ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/12/2019)
– grifamos.

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INVENTÁRIO - REMOÇÃO DO INVENTARIANTE - DESÍDIA NA ADMINISTRAÇÃO DO ESPÓLIO - NÃO REPASSE DOS FRUTOS AOS DEMAIS HERDEIROS - AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - ANÁLISE SOB O PRISMA DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA - HERDEIRA IDOSA COM PROBLEMAS DE SAÚDE - RISCO DE LESÃO GRAVE E DE DIFÍCIL REPARAÇÃO - DECISÃO QUE MERECE SER MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPPROVIDO. (...). 3-Ressalta-se, por oportuno, que as demais herdeiras, ora agravadas, principalmente, a Senhora Diva Soares Rodrigues, mãe, diga-se de passagem, do inventariante, é pessoa idosa, com delicada situação de saúde, portadora de problemas cardíacos e lúpus, e necessita, por uma questão de sobrevivência e próprio sustento, que haja uma boa administração do inventário em questão e, o mais importante, que tal expediente tenha um fim, com razoável duração e resolução da lide.
4-Conforme se observa, portanto, o risco de lesão grave e de difícil reparação, é muito mais das agravadas, que se veem privadas dos frutos dos bens do espólio, com risco ao seu próprio sustento (Dignidade da Pessoa Humana), do que para o ora recorrente, que alega ofensa ao princípio do contraditório e ampla defesa, pela inobservância de procedimento descrito no art. 623 do CPC. 5-Recurso conhecido e improvido, mantendo in totum a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial da Comarca da Capital/Pa, que removeu de ofício o inventariante Luiz Guilherme Soares Rodrigues, por ter descumprido as obrigações dispostas nos incisos II e VII do art. 618 e ainda o inciso IV do art. 619, ambos do CPC
, e nomeou a herdeira Elizabeth Maria Soares Rodrigues, revogando por conseguinte, o efeito suspensivo outrora deferido. (TJ-PA - AI: 00028800820178140000 BELÉM, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 19/06/2018, 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 28/06/2018)
– grifamos.

APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE ANDAMENTO PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO NA FORMA DO ART. 267, III, § 1º DO CPC/73. IMPOSSIBILIDADE. O INVENTÁRIO E OS DEMAIS PROCEDIMENTOS DERIVADOS SÃO DE INTERESSE PÚBLICO.
A INÉRCIA DO INVENTARIANTE ENSEJA SUA REMOÇÃO CONFORME O ART. 995, II, DO CPC/73 OU O ARQUIVAMENTO DOS AUTOS.
PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-PA - AC: 00012516320108140049 BELÉM, Relator: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Data de Julgamento: 18/08/2020, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 18/08/2020)

RECURSO ESPECIAL Nº 1880186 - RS (2020/0147782-8) (...) No caso em exame, porém, cuida-se de remoção, de ofício, motivado na condução indiligente que vinha sendo dada pela inventariante, deixando de dar curso regular ao processo de inventário e desatendendo as determinações judiciais. Assim, não é nula a decisão hostilizada, pois a intimação do inventariante para exercer a sua defesa somente é exigível quando a remoção é decorrente de incidente argüido por herdeiro, legatário ou credor, interessado na sucessão.
E, sendo assim, é cabível que o julgador determine a remoção do inventariante, de ofício, quando entende que ele vem procedendo de forma desidiosa, deixando de dar curso regular ao processo de inventário. Portanto, não merece reparo a remoção da inventariante quando que se constata que a pessoa nomeada procedeu de forma desidiosa, deixando de dar curso regular e célere ao processo de inventário, assim como não agindo com zelo na administração do patrimônio inventariado
. Aliás, a ilustre Julgadora a quoà fls. 84/85 (771/772 dos autos originais) aponta a efetiva desídia de A. B. P. e o comprometimento da credibilidade dela em razão do seu comportamento. O inventariante exerce um múnus de auxiliar do juízo e dele se exige uma conduta diligente e transparente, manifestando-se e agindo no processo sempre que necessário, com o propósito de obter o desfecho do inventário de forma tão célere, regular e segura quanto possível. Portanto, a decisão hostilizada, na qual a Julgadora singular, flagrando a negligência da inventariante, corretamente decretou ex officio a sua remoção do múnus, com suporte no art. 622, inc. II, do NCPC. Como se extrai das razões supramencionadas, o Tribunal estadual, ao analisar a questão, concluiu que ficou demonstrada a desídia ou inércia na condução do encargo de inventariante, caracterizada por sua condução indiligente, "deixando de dar curso regular ao processo de inventário e desatendendo as determinações judiciais" (e-STJ, fl. 166) -

STJ - REsp: 1880186 RS 2020/0147782-8, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Publicação: DJ 02/09/2020.

(...) Prefacialmente, insta salientar que a remoção de inventariante pode ser feita de ofício ou a requerimento de qualquer um dos herdeiros, nas hipóteses insertas no art. 622 do CPC, o qual elenca, de modo não taxativo, as situações de negligência ou má gestão dos bens inventariados, verbis: [...] Nota-se que o exercício da inventariança impõe àquele que o pratica, o dever de cautela e diligência quanto aos atos praticados, transmitindo aos demais herdeiros credibilidade e segurança no que tange à administração dos bens pertencentes espólio.
No caso em apreço, vislumbra-se, de maneira hialina e consoante narrativa acima, que desde a apresentação das primeiras declarações vem a agravante agindo com desídia em detrimento da marcha procedimental e em manifesto prejuízo aos interesses do espólio e da outra herdeira/agravada no que diz respeito à rápida conclusão do inventário.
Ora, a recalcitrância da insurgente foi manifesta na hipótese vertente, tanto que houve a necessidade do juízo singular, por diversas vezes, admoestá-la e insta para cumprir seu munus. [grifou-se] Nesse contexto, os argumentos utilizados para fundamentar a pretensa violação legal somente poderiam ter sua procedência verificada mediante reexame das circunstâncias fáticas, não cabendo a esta Corte, a fim de alcançar conclusão diversa da estampada no acórdão recorrido, reavaliar o mencionado suporte, providência obstada pelo teor da Súmula 7/STJ. (...) - STJ - AREsp: 1399140 GO 2018/0300894-1, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Publicação: DJ 03/05/2019
– grifamos.

Não merece retoque a decisão agravada, impondo-se a manutenção da remoção desta do cargo de inventariante, dada a inobservância ao dever de dar andamento regular aos autos de origem, configurando a hipótese legal de remoção do art. 622, II do CPC.

No que tange a parte da decisão agravada que
determinou ao espólio o pagamento mensal, à título de antecipação de legítima, do valor referente a 02(dois) salários mínimos às herdeiras Carmem Simone Moura Rebelo e Reijane Celeste Moura Rebelo, sendo 01(um) salário mínimo para cada.

No ensejo de modificar a decisão agravada, sustenta a agravante que o adiantamento de legítima através do arbitramento do valor mensal às citadas herdeiras acarreta risco temerário ao bens do inventário, além de insegurança ao direito dos demais herdeiros, visto que o único valor em espécie deixado pelo falecido em conta corrente não chega a R$ 30.000,00 (trinta mil Reais).

De outro lado, as beneficiárias dos valores arbitrados como antecipação de legítima deferida, Carmen Simone e Reijane Celeste sustentam sérias dificuldades financeiras e a impossibilidade de usufruir o patrimônio deixado pelo genitor, o que é vivenciado por alguns dos herdeiros, razão pela qual buscam amenizar a desigualdade financeira, usufruindo de alguma maneira os frutos dos bens deixados pelo falecido, até que sejam partilhados de forma igualitária entre os herdeiros (
Num. 465257 - Pág. 2/3).

Os autos originários de inventário de José Alvarez Rebelo, falecido em 26/04/2011
(ID 465232, P.1)
tramitam desde referido ano.

As primeiras declarações da agravante
(Núm. 465243, 465244 e 465245),
quando ocupante do cargo de inventariante, evidenciam existir vultuoso acervo patrimonial deixado pelo inventariado, eis que
somam 68 (sessenta e oito) bens,
dentre os quais:
- 57 (cinquenta e sete) bens imóveis
, divididos em apartamentos, terrenos urbanos, seringais, e terrenos rurais,
–
03 (três) participações em empresas
,

sendo 40% (quarenta por cento) da Monte Dourado Comercial, 50% (cinquenta por cento) da Regalo Ltda e 10% (dez por cento) da REICON – Motores e Máquinas Ltda;
-
37 (trinta e sete) cabeças de equino
;
- 1.634 (um mil, seiscentos e trinta e quatro) cabeças de gados vacum
.

Extrai-se, ainda, a existência de outros bens deixados pelo falecido, levados ao conhecimento do Juízo pelo herdeiro José Renildo Santos Ribeiro Rebelo na petição de
Num.465252 - Pág. 1/6
, elencando
05 (cinco) bens imóveis
, neles incluído uma reserva particular de proteção ambiental (Marajó Park Resort), além de participação em número considerável de empresas (BELNAVE BELEM NAVEGAÇÃO LTDA, COMERCIAL MUCURIPE LTDA, COMERCIAL VITÓRIA LTDA, FAZENDA BURITI, FONTUR FONTE TURISMO LTDA).

Dessa forma, as alegações que compõem as razões do presente recurso, qual seja, a de incapacidade financeira do acervo patrimonial do espólio em

arcar com o pagamento mensal de 01 (um) salário mínimo para cada uma das herdeiras Carmem Simone Moura Rebelo e Reijane Celeste Moura Rebelo, à título de adiantamento de legitima, levando o espólio à ruína, é completamente insubsistente e por isso não merece abrigo, sobretudo diante das informações extraídas da cópia da declaração de imposto de renda do falecido, referente ao ano- calendário 2010, exercício 2011, por meio tem-se que à época do falecimento, possuía o inventariado expressivo patrimônio no valor de R$ 7.600.156,47 (sete milhões, seiscentos mil, cento e cinquenta e seis reais e quarenta e sete centavos).

Ressalta-se, ainda, que a referida declaração ao fisco noticia que o falecido era empresário, de maneira que compunha seu espólio quotas de empresas, que inevitavelmente geram movimentação financeira satisfatória, que permitem seja cumprida o pagamento mensal de um salário mínimo à cada uma das herdeiras, Carmem Simone Moura Rebelo e Reijane Celeste Moura Rebelo. Além disso, a agravante não trouxe sequer provas que demonstrem inícios do risco financeiro que o pagamento mensal imposto possa imprimir ao quinhão dos demais herdeiros, limitando-se a inseri-lo no conjunto argumentativo das razões recursais, o que reafirma o acerto da decisão combatida.

Ademais, a decisão que deferiu a mencionada antecipação de legítima atende ao princípio da igualdade absoluta entre os filhos, estabelecida pelo art. 227, §6, da Constituição Federal, in verbis:

Art. 227.
É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

(...)

§ 6º
Os filhos, havidos ou não da relação do casamento, ou por adoção, terão os mesmos direitos e qualificações, proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação.

A jurisprudência pátria em casos semelhantes:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - INVENTÁRIO - DOAÇÃO - HERDEIROS NECESSÁRIOS - LEGÍTIMA - ADIANTAMENTO - COLAÇÃO - CABIMENTO - RENDA - COMPENSAÇÃO - QUINHÃO - INTEGRALIDADE - ACERVO HEREDITÁRIO - POSSIBILIDADE. - Conquanto o imóvel, objeto de doação, não deva figurar como bem partilhável, o seu valor deve ser considerado como adiantamento de legítima, revelando-se, destarte, adequada a colação, para o fim de igualar as legítimas dos herdeiros necessários. Inteligência dos arts. 2.002 e 2.003, do CC/02 -
Diante da constatação de que os donatários auferem renda advinda do imóvel doado pelo autor da herança, denota-se possível que a herdeira necessária, não contemplada pelo ato de liberalidade, concorra com os aludidos frutos, ressalvada a compensação com o quinhão que lhe é devido, após apuração da integralidade do acervo hereditário
. (TJ-MG - AI: 10701110164392005 MG, Relator: Carlos Levenhagen, Data de Julgamento: 05/02/0019, Data de Publicação: 12/02/2019)
– grifamos.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. LEVANTAMENTO DE VALORES PERTENCENTES AO ESPÓLIO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. POSSIBILIDADE. ADIANTAMENTO DE LEGÍTIMA. DIREITOS DOS HERDEIROS E CREDORES RESGUARDADOS. VASTO PATRIMÔNIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I - A presente ação de inventário já tramita há mais de 14 anos, não havendo sequer sinal de que está próxima de ser finalizada. Os quatro herdeiros já estão há tempo mais do que razoável, privados de usufruir livremente do vasto patrimônio deixado por sua mãe. Parece absurdo, pois, que se sujeitem a uma situação de dificuldade financeira, enquanto uma ação de inventário represa um vultoso patrimônio que lhes será, cedo ou tarde, transferido, na proporção dos respectivos quinhões.
II - O levantamento de valores pertencentes ao espólio, antes de ultimada a partilha, é possível, justificando-se em situações excepcionais. Não há risco demonstrado de que o adiantamento da legítima prejudicará os demais herdeiros ou credores do espólio, haja vista o vulto patrimonial em questão. III - Considerando as dimensões do patrimônio, e conciliando a necessidade de se resguardarem os interesses dos demais herdeiros e eventuais credores, com a necessidade de contemplar os agravantes com o adiantamento de legítima, destinado a prover o seu sustento, deve ser acolhido, em parte, o pleito recursal de levantamento de valores do espólio
.
Autorização para levantamento de mais R$150.000.00 para cada um dos agravantes, perfazendo-se, neste recurso, um total de R$300.000,00 por herdeiro. IV - Agravo de instrumento parcialmente provido.(TJ-PE - AI: 4009469 PE, Relator: Bartolomeu Bueno, Data de Julgamento: 17/03/2016, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 29/03/2016) – grifamos.

Portanto, as razões apresentadas pela recorrente não são suficientes a para justificar qualquer reparo na decisão recorrida quanto ao ponto que determinou o pagamento de (02) salários mínimos às herdeiras REIJANE CELESTE MOURA REBELO e CARMEM SIMONE MOURA REBELO, sendo 01 (um) salário mínimo para cada, na medida em que não comprovado o temerário prejuízo ao patrimônio a ser partilhado, sustentado pela agravante.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o presente recurso,
porém, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a decisão combatida,
nos moldes em que fora determinado pelo julgador de piso, conforme lançados acima.

O julgamento do presente agravo de instrumento torna prejudicada a análise do Agravo Interno apresentado no
Num. 4657252 - Pág. 9/16
, razão pela qual não deve ser conhecido.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no Sistema.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR - RELATOR

Belém, 27/10/2021